Tribunal: STF
Processo: HC 79949
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: concessão - para anular na
sentença, sem prejuízo da condenação e da prisão preventiva, a
individualização da pena - quando já substituída a decisão impugnada
pelo acórdão intercorrente que dera provimento parcial à apelação do
paciente e lhe reduzira a pena a quantidade que viabiliza regime
inicial de cumprimento mais favorável e quiçá outros benefícios da
execução, considerado o tempo já sofrido de prisão processual:
embargos de declaração do paciente, recebidos em parte para tornar
sem efeito o habeas corpus e declarar prejudicada a impetração.